Tribunal: TJBA
Processo: 8068609-44.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068609-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MESMO CONTRATO COMO CAUSA DE PEDIR REMOTA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há conexão entre ação de busca e apreensão em alienação fiduciária e ação revisional de contrato bancário, mesmo quando versam sobre o mesmo instrumento contratual. 2. A existência de causa de pedir remota comum (contrato de financiamento) não configura conexão apta a determinar a reunião dos processos, tendo em vista que as ações possuem objetos e pedidos diversos, seguindo ritos processuais distintos. 3. A ação de busca e apreensão segue rito próprio e objetiva a apreensão do bem com consolidação da propriedade, enquanto a ação revisional segue o procedimento comum e visa à alteração de cláusulas contratuais. 4. Conflito procedente para fixar a competência da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8067565-21.2023.8.05.0001, em que figuram como suscitante a 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitada a 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, de de 2025. Desa. Regina Helena Santos e Silva Relatora A